Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701099-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEXXUS COMUNICACOES LTDA AGRAVADO: JOSE ADELMO LISBOA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por INEXXUS COMUNICAÇÕES LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos no 0706282-33.2022.8.07.0014, em fase de Cumprimento de Sentença, que deflagrou o a fase executiva e determinou a intimação do executado, ora agravante, para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito e incidência de multa e de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença de 10% nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Alega a agravante em breve síntese que o Juízo “a quo” determina sua intimação para pagar o débito do valor apresentado pelo contador, advertindo-a quanto ao pagamento de honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença em caso de não pagamento, adotando o texto legal do art. 523, §1o do CPC. Sustenta como plausibilidade de seu direito que no sistema dos Juizados Especiais Cíveis não incidem honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 52 e 55 da Lei 9099, bem como que a matéria já é entendimento pacificado pela Jurisprudência. Aduz a agravante que o perigo de dano está demonstrado no fato de que, caso não seja recebido no efeito suspensivo o presente agravo, a agravante será executada em um valor que não é o justo, não sendo este valor facilmente recuperado pela mesma, quando do provimento do presente recurso. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que os honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, não sejam cobrados até o trânsito em julgado da decisão final deste Agravo, e no mérito o provimento do recurso. Preparo recolhido ID 59394244. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, Pje 0706282-33.2022.8.07.0014, verifica-se que a ação de Rescisão Contratual, foi distribuída em 25/07/2022, ID 132228780, sendo a r. sentença proferida em 28/02/2023, ID 150446381, e após a interposição de vários recursos pela executada, ora agravante, transitou em julgado em 20/03/2024, conforme certidão ID 190639336. Em 21/03/2024, o agravado protocolou petição referente ao Cumprimento de Sentença, ID 1960691290. Após, em 02/04/2024, o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, ID 191819619. Por meio do despacho ID 192288248, diante da divergência entre as partes, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com a posterior intimação das partes para manifestação. O exequente, ora agravado, manifestou concordância com os valores apresentados e apresentou dados bancários para depósito, ID 192606615, e a executada, ora agravante, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, ID 194164467. Em 25/04/2024 foi proferida a decisão agravada, ID 194266626, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria, determinando a intimação da agravante para pagamento do valor, sob pena de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523 do CPC, em caso de não pagamento no prazo legal. Diante da situação fática apresentada, verifica-se que o cerne da divergência, é a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, no caso de não pagamento do débito, nos termos do art. 523 do CPC. O entendimento predominante das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal, é de que é possível fixar honorários advocatícios no patamar de 10%, na fase de cumprimento de sentença, quando decorrido o prazo de pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme preceitua o art. 523, § 1o do CPC. (Precedentes: Acórdão 1718247, 07006101820238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no PJe: 03/07/2023; Acórdão 1844880, 07110801120248070000, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJE: 22/04/2024; Acórdão 1671152, 07019901320228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14 /3/2023 e Acórdão 1655754, 07019771420228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023) Neste sentido: RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). Ressalta-se que a agravante requer medida preventiva, pois a presente discussão acerca da inclusão dos honorários advocatícios nos termos do art. 523 do CPC, somente incide caso não haja o pagamento do débito principal no prazo legal. Não configura-se deste modo dano de difícil ou impossível reparação. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão, em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito